Tribunal: TJBA
Processo: 8004088-16.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004088-16.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:

APELADO: ELINAILTON RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VALERIA CRISTIANE SOUZA NASCIMENTO DIAS

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE RPV. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO POSTERIOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é a apelação.

2. No entanto, embora conhecido, o recurso não comporta provimento. Isso porque intimada a Fazenda Pública para se manifestar acerca do cumprimento de sentença e dos cálculos apresentados pela parte exequente e transcorrido o prazo sem qualquer manifestação, tem-se por preclusa a oportunidade do ente de se insurgir contra os valores apresentados, notadamente, por não se vislumbrar erro material ou de cálculo aferível de plano.

3. Com efeito, ocorre a preclusão para discussão quanto ao valor executado contra a Fazenda Pública se esta deixa de apresentar oportunamente impugnação e a correlata planilha de cálculo do valor exequendo que entende devido

4. Sentença mantida. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004088-16.2019.8.05.0146
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE JUAZEIRO e como apelada ELINAILTON RODRIGUES DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador,